Tribunal: TJES
Processo: 5000292-92.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-92.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KNN BRASIL LTDA
RECORRIDO: PALOMA ROUVER TONON
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000292-92.2024.8.08.0022

RECORRENTE: KNN BRASIL LTDA

RECORRIDO: PALOMA ROUVER TONON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (IDIOMAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FECHAMENTO DE UNIDADE SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa franqueadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando o cancelamento do contrato e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do fechamento repentino da unidade franqueada seis meses antes da conclusão do curso de inglês da recorrida.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a empresa franqueadora possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inexecução contratual da unidade franqueada; e (ii) verificar se o encerramento das atividades sem comunicação prévia configura dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e organiza a rede de serviços.

O fechamento da unidade de ensino faltando pouco tempo para a conclusão do curso, sem qualquer aviso prévio, caracteriza falha grave na prestação do serviço e gera frustração que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização extrapatrimonial.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES e com o Enunciado nº 32 do respectivo sistema de Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. A empresa franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação de serviços ou inexecução contratual por parte da unidade franqueada, uma vez que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento. 2. O encerramento repentino das atividades de instituição de ensino, sem a devida comunicação prévia aos alunos, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa de conclusão do curso e extrapolar o mero inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1090895-81.2023.8.26.0002, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025;

TJ-PR, Recurso Inominado nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, 1ª Turma Recursal, j. 23.05.2022;

TJ-ES, Enunciados nº 11 e 32

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
KNN BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PALOMA ROUVER TONON
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARAR o cancelamento do contrato de serviços educacionais entabulado entre as partes aqui em comento. b) CONDENAR a requerida a indenizar autora pelos danos morais sofridos, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com os juros e consectários a partir do presente comando”
.

Em sede recursal (ID 17407791), a recorrente alega que é apenas franqueadora, sendo que a empresa CORNESTONE é a responsável por indenizar a autora em eventual prejuízo. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento.

Contrarrazões no ID 17407795.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Como se sabe,
o
“entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia’. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10908958120238260002 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

No caso em tela, a autora firmou contrato de prestação de serviços com a requerida, por meio da CORNESTONE, mais precisamente na data de 19/03/2021, onde seriam ministradas aulas de inglês pelo período de 24 meses (ID 17407464). Ocorre que, na data de 30/09/2022, ou seja, faltando apenas 06 meses para finalizar o curso a requerente se deparou com o fechamento da empresa fraqueada da recorrente, conforme se infere no ID 17407466, sem qualquer comunicação prévia, o que obviamente deixou a autora e os demais alunos a mercê da inexecução completa do contrato.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que faltava pouco tempo para a autora finalizar seu curso e inexistiu, pela requerida, qualquer comunicação acerca do fechamento de sua unidade em Fundão. Por estes motivos, reconheço sua existência.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)